Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu julgamento ultra petita, por violação ao princípio da congruência, cassando parcialmente a sentença e julgando improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os embargos de declaração ultrapassam os limites do art. 1.022 do CPC, atraindo a preliminar de não conhecimento, e, no mérito, se o acórdão embargado incorreu em omissões relacionadas à delimitação do pedido inicial e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração não merece acolhimento quando, embora se constate inadequação da via eleita para rediscutir o mérito, o recurso indica formalmente omissões a serem analisadas.
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir a matéria já decidida ou expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Caso concreto em que o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a delimitação objetiva da demanda, consignando que o pedido inicial restringiu-se à revisão de proventos com base na integralidade e paridade, inexistindo postulação relativa ao cômputo em dobro de licença-prêmio não usufruída, o que caracterizou julgamento ultra petita.
6. O prequestionamento não exige manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, o qual consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 141; art. 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0004449-70.2016.8.07.0001, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 05.09.2019.